Tribunal: TJES
Processo: 5008425-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008425-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAILDE LOPES DA SILVA DE SA

AGRAVADO: FLAVIO DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008425-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MAILDE LOPES DA SILVA DE SÁ

AGRAVADO
: FLÁVIO DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. VALORES EM CONTA CORRENTE ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MAILDE LOPES DA SILVA DE SÁ contra decisão que, em cumprimento de sentença movido por FLÁVIO DA SILVA, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores (R$ 36,68 no Banco
Banestes S/A
e R$ 1.046,53 no Banco
Santander S/A
), convertendo o bloqueio em penhora. A recorrente busca a reforma da decisão, alegando a impenhorabilidade das quantias por terem natureza salarial e por serem inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados na conta do Banco
Banestes S/A
(R$ 36,68) possuem natureza salarial, atraindo a impenhorabilidade do inciso IV do art. 833 do CPC; e (ii) estabelecer se a quantia total bloqueada (R$ 1.083,21), incluindo o valor na conta do Banco
Santander S/A
(R$ 1.046,53), está protegida pela impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, quando depositada em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante logrou êxito em demonstrar a natureza salarial da conta mantida junto ao Banco Banestes S/A, por meio de extratos bancários, Carteira de Trabalho Digital e contracheques, os quais atestam o vínculo empregatício e o recebimento de salário. O bloqueio sobre o saldo remanescente (R$ 36,68) incide diretamente sobre verba de caráter alimentar, atraindo a proteção conferida pelo inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil.

4. Embora não demonstrado exaustivamente que a conta no Banco Santander S/A (R$ 1.046,53) destina-se exclusivamente ao recebimento de salário, o montante total constrito (R$ 1.083,21) é manifestamente inferior ao patamar de 40 (quarenta) salários-mínimos.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance do inciso X do art. 833 do CPC, sedimentou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos não se restringe às cadernetas de poupança, estendendo-se também a valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou papel-moeda (Precedentes: AgInt no REsp n. 2.100.907/PR; AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ).

6. Para afastar a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC, cabe ao credor demonstrar eventual má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do devedor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

7. A dívida executada (taxa de ocupação) não possui natureza de prestação alimentícia, tampouco os proventos da devedora excedem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não se aplicando as exceções dispostas no § 2º do art. 833 do CPC.

8. Embora exista novel entendimento do STJ (REsp n. 1.660.671/RS) conferindo interpretação mais restritiva à extensão da impenhorabilidade do inciso X, deixa-se de segui-lo por não possuir eficácia vinculante, filiando-se ao entendimento anterior (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR), por se afigurar mais consentâneo com a especial observância ao princípio do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É impenhorável o saldo remanescente em conta bancária quando comprovado, por meio idôneo, que a conta se destina ao recebimento de verbas salariais, nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC.

2. A impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, estende-se a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras.

3. A penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos mantidos em conta corrente depende da demonstração, pelo credor, de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do devedor.

4. A execução de dívida comum (taxa de ocupação) não se enquadra nas exceções à impenhorabilidade previstas no § 2º do art. 833 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 7º, X. Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 528, § 8º; art. 529, § 3º; art. 833, IV, X e § 2º; art. 841; art. 854, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017. STJ, AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024. STJ, AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024. STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/5/2024. STJ, AgInt no REsp n. 2.166.339/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/9/2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008425-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MAILDE LOPES DA SILVA DE SÁ

AGRAVADO
: FLÁVIO DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAILDE LOPES DA SILVA DE SÁ
contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos do cumprimento de sentença movido por
FLÁVIO DA SILVA
, que indeferiu o pedido de desbloqueio da conta bancária da executada, convertendo o valor bloqueado em penhora e determinando sua transferência para conta judicial.

Em seu recurso (id. nº 13948316), a recorrente alega que o bloqueio realizado em sua conta bancária atinge verbas de natureza salarial, de caráter alimentar, as quais são, por força do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, impenhoráveis.

Afirma que a conta junto ao banco Banestes, bloqueada em valor correspondente a R$ 36,68 (trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), é exclusivamente utilizada para recebimento de seu salário, o qual representa sua única fonte de subsistência, alegando que, adicionalmente, houve bloqueio de R$ 1.046,53 (um mil e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos) na conta do banco Santander, também de titularidade da agravante, igualmente destinada ao recebimento de verbas salariais.

Sustenta que tais valores não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e, portanto, são protegidos pela legislação vigente e por entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual reconhece a impenhorabilidade de verbas depositadas até esse limite, mesmo em contas correntes, quando demonstrado seu caráter alimentar.

Assim, defende que o indeferimento da liberação desses valores contraria o princípio da dignidade da pessoa humana, colocando em risco seu sustento e de sua família, além de representar grave lesão de difícil ou impossível reparação.

Ao
indeferir
a tutela liminar, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

Analisando os autos, vislumbro que a parte executada foi intimada e não efetuou o pagamento do débito pleiteado nos autos em cumprimento de sentença, razão pela qual o exequente pugnou pela consulta de bens no sistema Sisbajud na modalidade teimosinha, com bloqueio parcial no id 62851233.

A parte executada se manifestou no evento 62909583, alegando que foram atingidos verbas de caráter alimentar, pois são de natureza salarial.

Afirma, ainda, que a quantia afeta diretamente a subsistência da família.

Assim, pretende seja aplicada a regra da impenhorabilidade dos salários com imediata liberação da penhora sobre a conta do Banco Banestes.

É entendimento pacífico nos tribunais superiores que é impossível a penhora ou bloqueio de valores oriundos de salários, na medida em que são impenhoráveis, nos termos do art. 7º, X, da Constituição da República e do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Contudo, conforme julgado que abaixo transcrevo, os valores que entram na esfera de disponibilidade do executado sem que tenham sido integralmente consumidos para suprir as necessidades básicas, passam a compor uma reserva de capital, e por isto perdem o seu caráter alimentar, senão vejamos:

[...]

Conforme bem expressado pela Ministra REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017,
“Busca-se, nesse contexto, harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva.”

Desta feita, indefiro o requerimento de desbloqueio e converto em penhora a restrição anteriormente imposta, determinando e procedendo, de imediato, à transferência do montante previamente atingido a uma conta judicial à disposição deste Juízo, na forma do art. 854, §5º do CPC/2015, juntando aos autos os espelhos relacionados ao atendimento ao comando. Registro que o bloqueio realizado no banco Banestes é no valor de R$ 36,68 (trinta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Com a conversão em penhora, intime(m)-se o(s) Executado(s), por seu patrono, ou, na falta deste, pessoalmente, para ciência, nos termos do art. 841 do CPC/2015, oportunidade em que deverá a parte ser advertida de que a ausência de manifestação no prazo razoável de 15 (quinze) dias úteis poderá importar na liberação da(s) quantia(s) penhorada(s) em favor do(s) Exequente(s). [...] (id. nº 69418430 dos autos de origem).

Muito bem. Cumpre esclarecer que o cumprimento de sentença teve origem na condenação da agravante Mailde Lopes da Silva de Sá ao pagamento de taxa de ocupação por uso de imóvel anteriormente utilizado, conforme decisão proferida nos autos de nº 0011843-52.2019.8.08.0048. O valor original da condenação foi fixado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), posteriormente atualizado para R$ 48.201,95 (quarenta e oito mil duzentos e um reais e noventa e cinco centavos).

Além disso, tendo em vista o não pagamento voluntário da quantia devida no prazo legal, o exequente, ora agravado, Flávio da Silva requereu o bloqueio de valores via SISBAJUD, inclusive com uso da funcionalidade “teimosinha”, que reitera os bloqueios até o alcance do valor integral da dívida.

Como resultado, houve bloqueio judicial em conta da agravante no Banco Banestes no valor de R$ 36,68 (trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), além de quantia de R$ 1.046,53 (um mil e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos) em conta no banco Santander.

Dito isso, da análise pormenorizada dos autos, verifico que a agravante logrou êxito em demonstrar a natureza salarial da conta mantida junto ao Banco Banestes S/A, uma vez que os extratos bancários colacionados (ids. nº 13948319, 13948330, 13948331 e 13948332) registram, de forma inequívoca, o recebimento de valores salariais provenientes da empregadora Dikma Serviços Gerais Ltda.

Tal informação é corroborada pela Carteira de Trabalho Digital (id. nº 13948327) e pelos contracheques (id. nº 13948320), que atestam o vínculo empregatício da recorrente como Auxiliar Serviços Gerais junto à referida empresa.

Destarte, o bloqueio efetuado sobre o saldo remanescente nesta conta bancária (id. nº 13948332), ainda que de valor reduzido (R$ 36,68), incide diretamente sobre verba de caráter alimentar, atraindo a proteção conferida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

No que tange aos valores bloqueados junto ao Banco Santander S/A (id. nº 13948326), que totalizam R$ 1.046,53, embora não tenha sido exaustivamente demonstrado que tal conta se destina exclusivamente ao recebimento de salário, a pretensão recursal merece acolhida sob outro fundamento.

A agravante carreou ao feito demonstrativo de que a pretensão do recorrido está voltada à penhora de todos os valores disponíveis em suas contas bancárias, conforme ordem SISBAJUD (id. nº 13948329), somado ao fato de que o montante total constrito (R$ 36,68 + R$ 1.046,53 = R$ 1.083,21) é manifestamente inferior ao patamar de 40 (quarenta) salários-mínimos, estabelecido pelo legislador como mínimo existencial.

C
onforme dispõe o art. 833 do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance do inciso X do referido dispositivo, sedimentou o entendimento de que a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos não se restringe às cadernetas de poupança, estendendo-se também a valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou papel-moeda, cabendo ao credor demonstrar eventual má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do devedor.

Nesse sentido e em consonância com o que decidido em outras hipóteses similares, filio-me ao entendimento que vem prevalecendo naquela Corte:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Na hipótese dos autos, o agravado não demonstrou a existência de abuso, má-fé ou fraude por parte da recorrente, a qual, ao contrário, apresentou declaração de hipossuficiência (id. nº 13948321) e comprovantes de renda (id. nº 13948320) compatíveis com a alegação de vulnerabilidade.

Ademais, não restaram comprovadas as exceções dispostas no § 2º do art. 833, porquanto a dívida executada (taxa de ocupação) não possui natureza de prestação alimentícia, tampouco os proventos da devedora excedem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Nesse ponto, faço registro de que não desconsidero o novel entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/5/2024; e AgInt no REsp n. 2.166.339/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de 19/9/2025), que busca conferir interpretação mais restritiva à extensão da impenhorabilidade prevista no inciso X, exigindo do devedor a comprovação de que os valores em conta corrente constituem reserva de patrimônio destinada à subsistência.

Contudo, por não possuir eficácia vinculante, deixo de segui-lo neste momento, sem prejuízo de ulterior reexame, filiando-me ao entendimento então prevalenscente (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR e AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ), que se afigura mais consentâneo com a especial observância ao princípio do mínimo existencial.

Dessa forma, concluo que a decisão agravada, ao manter a constrição sobre verbas de natureza salarial e sobre montante inferior ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, não está em consonância com o disposto nos incisos IV e X, ambos do art. 833, do CPC.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinando, por conseguinte, a imediata liberação/desbloqueio das quantias constritas nas contas bancárias de titularidade da agravante (R$ 36,68 no Banco Banestes S/A e R$ 1.046,53 no Banco Santander S/A).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinando, por conseguinte, a imediata liberação/desbloqueio das quantias constritas nas contas bancárias de titularidade da agravante (R$ 36,68 no Banco Banestes S/A e R$ 1.046,53 no Banco Santander S/A)..